Tribunal: STF
Processo: ADI 4381
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA. LEI ESTADUAL. RELAÇÃO DE TRABALHO. VEDAÇÃO À IMPOSIÇÃO DE UNIFORMES QUE PONHAM EM EVIDÊNCIA O CORPO DAS FUNCIONÁRIAS E FUNCIONÁRIOS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. 1. Usurpa a competência legislativa da União o diploma estadual que regula aspecto da relação jurídico-trabalhista, criando direitos e deveres às partes do contrato de trabalho (CF/88, art. 22, I). 2. Em que pese a relevância social da matéria e a inegável reprovabilidade da conduta que se pretendia coibir, não é possível ignorar a inconstitucionalidade formal do diploma. 3. Procedência do pedido.